Tribunal: TJMT
Processo: 1002502-15.2016.8.11.0045
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002502-15.2016.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A).
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR
, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - CNPJ: 16.701.716/0001-56 (APELANTE), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (APELADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (REPRESENTANTE), JOISIANE JESSICA OLIVEIRA PONTES - CPF: 047.518.551-07 (ADVOGADO), DERLISE MARCHIORI - CPF: 935.353.251-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA — PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) — COMPETÊNCIA PARA FISCALIZAÇÃO E APLICAÇÃO DE MULTAS — PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR
— OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – IMPOSIÇÃO DE MULTA —
QUANTUM
DENTRO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE —
RECURSO NÃO PROVIDO
— SENTENÇA MANTIDA
.

1.

Consoante o Decreto Federal n. 2.181, de 20 de março de 1997, integram o SNDC a Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e os demais órgãos federais, estaduais, do Distrito Federal, municipais e as entidades civis de defesa do consumidor.

2.

Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração.

3.

Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor em conformidade com os artigos 56, I, e 57,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor.

4.

Montante fixado dentro do critério da razoabilidade.

5.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por
FCA FIAT CHYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA
. em face de sentença (Id. 111197596), não modificada pelos embargos de declaração, proferida pelo Juízo da 3º Vara de Lucas do Rio Verde que, proferida em
ação anulatória
de débito não tributário, decorrente de multa administrativa lavrada pelo PROCON, ajuizada contra o
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, e manteve a multa administrativa, no valor de R$ 25.258,00 (vinte e cinco mil, duzentos e cinquenta e oito reais).

Em suas razões, assevera que o PROCON é absolutamente incompetente “
para processar e julgar litígio envolvendo direitos individuais, como no caso em epígrafe, inexistindo regra-preceito fechado, específico, que subsidie o exercício do poder de polícia, usurpando de competência exclusiva do Judiciário
”.

Verbera que “
para a real verificação dos supostos problemas alegados pelo cliente, torna-se necessária a realização de perícia técnica, para responder estes e outros quesitos que serão apresentados oportunamente, questão esta não observada pela Administração
” e “
não houve o enfrentamento pela r. sentença, do pleito acerca da necessidade ou não de perícia para se apurar a existência de vício de fabricação
”.

Afirma que “
em momento algum o veículo permaneceu na concessionária por prazo indevido ou em desacordo com a lei consumerista, tendo as empresas, FIAT e Concessionária, realizado todas as devidas intervenções que lhe eram necessárias
”.

Quanto à imposição da multa, “
as agravantes foram impostas, mas a decisão proferida, que é o ato administrativo na espécie, não revelou os fundamentos pelos quais elas foram aplicadas, e tal fato, por si só, demonstra ilegalidade e abusividade na pena
”.

Relata que “
constou na dosimetria da pena de multa aplicada que por ‘deixar de tomar providências’ e ‘ser reincidente na prática’, todavia, a decisão administrativa em questão não explicita os fundamentos de fato e de direito que conduziram a aplicação de tais agravantes, devendo por isso, ser anulada
”.

Por fim, requer o provimento do recurso com a reforma total da sentença para anular a multa administrativa aplicada, alternativamente, seja reduzido o valor da multa arbitrada pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Certificada a tempestividade do recurso (Id. 111197606) bem como o recolhimento do preparo (Id. 111197605).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 111197610).

A Procuradoria-Geral de Justiça declina da manifestação por não ser o caso de intervenção ministerial (Id. 118880492).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do apelo.

A apelante, FCA FIAT CHRYSLER Automóveis Brasil Ltda., ajuizou ação anulatória contra o PROCON do Município de Lucas do Rio Verde, com a finalidade de anular multa administrativa apurada em processo administrativo nº 0114-004.539-9, em razão de constatação de infração à Lei Consumerista, proveniente da reclamação do consumidor Elisandro Alencar Mororo, nos seguintes:

“A parte consumidora relata que comprou um veículo Palio Sport 1.6 zero quilometro, 4P, 2014/2014, cor amarela, (...), marca FIAT, valor R$ 51.500,00. Ocorre que o veículo começou a apresentar vazamento no motor, tendo levado no dia 01/07/14 para a reclamada Paloma veículos para fazer os devidos reparos, (...)passando 3 dias na reclamada, porém na ordem de serviço não tem a data de entrega (conforme ordem de serviço anexada). Após cerca de um mês que retirou da assistência técnica, o reclamante começou a perceber que a pintura da parte lateral da frente do veículo está ‘desbotando’ e a parte debaixo do parachoque dianteiro está descascando (conforme fotos anexas) e, logo após os problemas na pintura, o motor voltou a vazar óleo, ou seja, apresentou novamente o mesmo problema da primeira vez. Assim, foi até à Reclamada paloma e esta informou que ele teria que deixar o carro lá, que eles iam mandar para Sinop-MT para fazer a pintura e mexer novamente no motor. O reclamante não concorda em ter seu veículo pintado, pois irá diminuir o valor, visto que, se for vende-lo no futuro, irá ter depreciação do preço do veículo por não mais ter a pintura original. Alega ainda, está se sentindo profundamente lesado, pois comprou um veículo de valor alto, de marca renomada para não ter problemas, porém com pouco tempo de uso o veículo já está apresentando vícios, dos quais não precisam nem sequer provas contraditórias, visto que em todas as fotos anexadas resta claro os graves problemas na pintura, o que é inadmissível, sendo as reclamadas obrigadas a reparar os problemas, conforme preceitua o código de defesa do consumidor. (...)

DO PEDIDO:

A devolução do valor pago, corrigido monetariamente ou;

Não sendo possível a devolução do valor pago, que seja feita a troca por um veículo novo, em perfeitas condições de uso; (...)” (Id. 111194597).

Contextualizando, o processo administrativo nº 0114-004.539-9, foi instaurado a partir da prática configurada do apelante, violando a Lei nº 8078/1990 e Decreto Federal 2181/1997 que ficou sujeita ao pagamento de multa com fundamento no artigo 6º, 7º, 12, 14, 18, 20, 56, I, da Lei Federal nº 8.078/90, artigo 18, I, do Decreto Federal nº 2.181/97.

Intimada, a parte apelante compareceu à audiência de conciliação, sem acordo (Id. 111194597 – fls. 22), e apresentou recurso administrativo (Id. 111194597 – fls. 26), a ratificar as informações anteriormente apresentadas em audiência, sobrevindo a decisão administrativa final, objeto da ação anulatória.

Não vinga a pretensão. Explico.

É cediço que o PROCON é órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e lhe é autorizado lavrar autos de infrações para a proteção dos interesses dos consumidores.

O Decreto nº 2.181/97 estabelece que caberá ao PROCON,
estadual ou municipal
, no âmbito de sua competência, fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078/90. veja-se:

Art. 2º Integram o SNDC a Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça SDE, por meio do seu Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor - DPDC, e os demais órgãos federais, estaduais, do Distrito Federal, municipais e as entidades civis de defesa do consumidor.

(...)

Art. 3º Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:

(...)

X - fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078, de 1990, e em outras normas pertinentes à defesa do consumido;

(...)

Art. 4º No âmbito de sua jurisdição e competência, caberá ao órgão
estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor, criado, na forma da lei
, especificamente para este fim, exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3º deste Decreto e, ainda:

(...)

III - fiscalizar as relações de consumo;

(Destaquei)

Art. 18. A inobservância das normas contidas na Lei nº 8.078, de 1990, e das demais normas de defesa do consumidor constituirá prática infrativa e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades, que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;

(...)

§ 2º As penalidades previstas neste artigo serão aplicadas pelos órgãos oficiais integrantes do SNDC, sem prejuízo das atribuições do órgão normativo ou regulador da atividade, na forma da legislação vigente.

Clara é a competência da atuação do órgão, sendo que o Processo Administrativo está suficientemente fundamentado, com a descrição da conduta atribuída à empresa e dos dispositivos legais infringidos, bem ainda devidamente exercitado o contraditório e a ampla defesa.

O regramento dispõe a desnecessidade de prova dos fatos em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade, como ocorre com os atos administrativos (art. 374, IV, CPC/15).

A
presunção de legitimidade
diz respeito à conformidade do ato com a lei; em decorrência desse atributo, presumem-se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei.

A
presunção de veracidade
diz respeito aos
fatos
; em decorrência desse atributo, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração. (PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di.
Direito Administrativo
. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 204verso/205).

Portanto, cabia à empresa comprovar os fatos constitutivos de seu direito, consubstanciados na ocorrência de nulidade no procedimento administrativo que resultou na multa aplicada pelo
Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON)
, bem como na ausência de prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor.

Em que pese a tese da petição inicial, o controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da
legalidade
, quer dizer, o Poder Judiciário não pode se imiscuir sobre a conveniência e oportunidade desses atos, salvo se ocorrer flagrante violação da razoabilidade.

A respeito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - MULTA DO PROCON - CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. A Lei nº 8.078/90, que instituiu o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, traz no seu artigo 56, I e parágrafo único c/c art. 105, atribuição ao Procon, estadual e municipal, para aplicar sanção administrativa aos responsáveis por práticas de mercado contrárias aos interesses do consumidor, assim como dispõe em seu artigo 18, do Decreto nº 2.181/97.
2. Não compete ao Judiciário imiscuir-se em questões decisórias de cunho administrativo, sendo de sua competência, apenas, a análise da legalidade dos atos, de forma que as questões relacionadas ao mérito da situação não poderão ser apreciadas.
3. Na fixação do valor da sanção, deve-se observar ao princípio da proporcionalidade, além do disposto no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, bem assim o porte econômico do fornecedor e a natureza da infração, alcançando o seu caráter pedagógico e não ensejando enriquecimento ilícito. 4. A multa arbitrada pelo PROCON foi fixada sopesando a atitude da Apelante e o seu poder econômico no que se refere à irregularidade apurada contra o consumidor. 5. Apelo desprovido. (TJMT, N.U 1000889-98.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2021, Publicado no DJE 21/07/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – GARANTIA DO JUÍZO FORA DO PRAZO –MULTA APLICADA PELO PROCON – POSSIBILIDADE – PROCESSO ADMINISTRATIVO - OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) 2 - Inexistindo vício para macular o processo administrativo , que observou o devido processo legal no caso concreto, não há falar-se em sua nulidade.

(TJMT, N.U 1006102-05.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019)

No caso concreto, inexiste qualquer ilegalidade a ser corrigida nos autos administrativos, porquanto não é possível revisitá-lo, tampouco observar os motivos da tomada de decisão, excetuada a hipótese do desrespeito aos preceitos constitucionais, o que, como se disse, não ocorreu. As provas dos autos não são suficientes para embasar a pretensão recursal da empresa apelante, encargo de incumbência desta, já registrado.

Com efeito, uma
vez demonstrada a legalidade da penalidade imposta, a análise do mérito do ato administrativo ocasionaria ofensa ao princípio da separação dos poderes, insculpido no artigo 2º da Constituição Federal, o qual preleciona, se ausente a ilegalidade nos atos administrativos, estes são independentes.

Não se pode examinar o critério de valor utilizado pela autoridade administrativa, ou seja, no mérito administrativo, sujeito a adentrar no exame da discricionariedade. Logo, o procedimento que culminou na multa fluiu de maneira regular, respeitados os preceitos aplicáveis à espécie.

Quanto à fixação da quantia da penalidade, deve ser levada em consideração a gravidade da infração, a vantagem auferida e

a capacidade econômica do infrator, nos moldes autorizados no Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I – multa. (...).

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (...)”.

Foram sopesados os limites legais de gravidade da prática infrativa, extensão do dano causado ao consumidor que restou indubitavelmente comprovada por documentos e fotos (Id. 111197569 – fls. 8 e Id. 111197570 – fls. 1/5), vantagem auferida com o ato infrativo, condição econômica do infrator (Id. 111194598 – fls. 40 e Id. 111194599 - 34), de modo que não prospera tese de redução da multa arbitrada, porquanto do que se constata dos autos, é que foi arbitrada em observância aos ditames legais, e dentro do critério da razoabilidade.

Em cotejo com contexto fático-probatório, a multa aplicada de 200 UPF-MT à época, que resulta no montante de R$ 25.258,00 (vinte e cinco mil, duzentos e cinquenta e oito reais) mostra-se adequada, bem sopesadas as circunstâncias ensejadoras e condizente com os fatos, capacidade econômica do infrator e dentro do critério da razoabilidade, considerando, nesse quesito, a conduta e o caráter pedagógico envolto.

Na mesma intelecção, destaco julgados da 1ª e 2ª Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL - PROCON – EMBARGOS A EXECUÇÃO- NULIDADE DA CDA – CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS - PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO OBSERVADO NO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - MULTA MANTIDA - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL - RECURSO NÃO PROVIDO.

Tem-se que havendo observado todas as formalidades legais para sua constituição, de modo que não subsiste a tese relativa à alegada nulidade, sendo a CDA é válida e exigível.

Não incumbe ao Poder Judiciário analisar o mérito administrativo, quando o processo administrativo tenham se desenvolvido em observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório e inexistindo vícios hábeis a ensejar a sua nulidade.

Não há que se falar em redução do valor da multa quando aplicada dentro dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Demonstrada a sucumbência recursal, deve ser majorada a verba honorária anteriormente fixada, conforme disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Apelo desprovido.

(N.U 0023421-88.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/08/2022, Publicado no DJE 08/08/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - MULTA DO PROCON - SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE OS EMBARGOS DO DEVEDOR PARA REDUZIR O VALOR DA PENALIDADE APLICADA - PROCESSO ADMINISTRATIVO - DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO - VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CONSTATADA - SANÇÃO MANTIDA - MULTA FIXADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – VALOR MANTIDO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - SUPORTADO DE FORMA EXCLUSIVA PELA PARTE VENCIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a sanção prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) se refere ao Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas as infrações dos fornecedores às legislações consumeristas. Os parâmetros estabelecidos no art. 57 do CDC devem ser observados na fixação de multa por infração administrativa, além dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Diante da observância aos requisitos legais na aplicação do valor da penalidade aplicada pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor, o quantum deve ser mantido pelo Poder Judiciário. Conforme preceitua o art. 85, §§2º e 3º do CPC, nas ações movidas contra a Fazenda Pública, cujo proveito econômico obtido é inferior a 200 (duzentos) salários mínimos, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento) do valor da condenação ou do proveito econômico. (N.U 0043809-80.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/03/2022, Publicado no DJE 29/03/2022)

À guisa de conclusão, não há que se falar em nulidade da multa administrativa, tampouco na sua redução.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho a sentença pelos fundamentos acima delineados.

Em consequência, majoro os honorários de sucumbência em 1% (um por cento) em razão do revés recursal, na parte que lhe compete, nos termos do art. 85, §11, CPC.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022